Tribunal: TJDFT
Processo: 0747896-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. CONTRATO ANTERIOR À RESOLUÇÃO No 4.790/2020. BACEN. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO POR MEIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de revogação, pelo mutuário cujo pagamento das parcelas de empréstimo é efetuado mediante desconto direto em conta corrente, a qualquer tempo, a autorização outorgada à instituição financeira mutuante para os respectivos descontos.
2. A respeito do tema convém destacar que o Banco Central do Brasil editou a Resolução no 4.790/2020, com o intuito de regulamentar os procedimentos para autorização e revogação de autorização de débitos em “conta de depósitos” e em “conta-salário”. 2.1. Assim, é assegurado ao mutuário a faculdade de revogar a autorização de débitos anteriormente outorgada devendo, para tanto, observar o procedimento previsto na mencionada resolução.
3. No caso em exame o agravante alega que notificou a instituição financeira recorrida a respeito de sua intenção de revogar “todas as autorizações” anteriormente concedidas para a efetivação de descontos em sua conta corrente, com a finalidade de pagamento de mútuos. 3.1. Ocorre que o procedimento para a revogação pretendida, de acordo com a resolução aludida, não admite que esse direito formativo seja exercida por intermédio de notificação extrajudicial, como efetuado pelo recorrente.
4. Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente, no presente momento, não podem ser acolhidas.
5. Recurso conhecido e desprovido.